Tribunal: TJBA
Processo: 8000844-53.2017.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000844-53.2017.8.05.0145 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA Advogado(s): GIAN CARLO DE MORAIS MOREIRA, ALEXANDRE ALVES VASCONCELOS APELADO: MUNICIPIO DE JOAO DOURADO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. SUPRESSÃO UNILATERAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por servidora pública municipal contra sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, sob fundamento de ausência de prova pré-constituída quanto à estabilidade funcional na jornada de 40 horas semanais — requisito exigido para a concessão da gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional com base nessa carga horária. A impetrante alega ter exercido suas funções com jornada de 40 horas por mais de cinco anos, recebendo regularmente a gratificação sobre tal base, sendo posteriormente surpreendida com a redução da gratificação para 20 horas, sem instauração de processo administrativo e sem contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Administração Pública poderia suprimir parcela remuneratória percebida por mais de cinco anos sem prévio processo administrativo; e (ii) verificar se há nos autos prova suficiente para o reconhecimento do direito à manutenção da gratificação sobre a jornada de 40 horas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de apelação permite a apreciação do mérito da causa, por força do efeito devolutivo amplo previsto no art. 1.013 do CPC, inclusive quando a sentença tenha extinguido o feito sem resolução de mérito. 4. A documentação constante dos autos comprova o pagamento regular da gratificação com base em 40 horas semanais entre 2010 e 2016, período superior ao quinquênio legal, o que consolidou situação jurídica e financeira da servidora. 5. A redução da base de cálculo da gratificação, em 2017, foi feita de forma unilateral, sem instauração de processo administrativo e sem oportunidade de defesa, violando os arts. 5º, LIV e LV da CF/1988. 6. A autotutela administrativa não autoriza a supressão de vantagem remuneratória com reflexos patrimoniais sem a observância do devido processo legal. 7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que qualquer alteração que afete negativamente o patrimônio do servidor exige a garantia do contraditório e da ampla defesa. 8. A alteração fere, ainda, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, pois houve indução da servidora a uma expectativa de permanência na condição remuneratória então consolidada. 9. A distinção entre correção de pagamento indevido e anulação de ato administrativo não afasta a exigência de processo administrativo com garantia de defesa quando houver impacto patrimonial ao servidor. 10. A supressão da gratificação configura nulidade do ato administrativo, sendo cabível sua anulação judicial com o restabelecimento da vantagem nos moldes anteriores. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso provido Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8000844-53.2017.8.05.0145, em que figuram como apelante MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE JOAO DOURADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)